Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-96.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Suficiência probatória. Validade dos depoimentos de policiais. Dosimetria da pena. Omissão de reincidência. Manutenção da sentença. Direito de recorrer em liberdade concedido na sentença. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

I. caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas suficientes para a condenação. Na sentença, o juiz de origem reconheceu o direito de o apelante recorrer em liberdade, o que também foi requerido nas razões recursais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante; e, (ii) analisar eventual direito de recorrer em liberdade.

iii. razões de decidir

3. Falta interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o juiz de origem já deferiu tal direito na sentença.

4. Como a materialidade do delito se encontra demonstrada por diversos documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, relatório policial, e laudos periciais, que confirmam a aptidão da arma apreendida para disparos e a recuperação do número de série, não há falar em absolvição.

5. Se a autoria do crime está comprovada pelos depoimentos de dois policiais militares que participaram da ocorrência, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, com riqueza de detalhes e coerência, indicando que o apelante portava a arma e tentou descartá-la ao perceber a aproximação policial, mantem-se a sentença.

6. As alegações da Defesa e das testemunhas arroladas não foram suficientes para gerar dúvida razoável sobre a versão dos agentes públicos, cujos relatos são corroborados por outros elementos dos autos e gozam de presunção de veracidade.

7. A ausência de filmagem da operação policial e de perícia específica sobre o manuseio da arma pelo recorrente não compromete a condenação, diante do conjunto probatório robusto formado na instrução.

8. A tese absolutória com base no princípio do in dubio pro reo não se sustenta diante das provas claras e convergentes quanto à materialidade e à autoria do delito.

iv. dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido